Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL. RÉS ABSOLVIDAS DA IMPUTAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E ABUSO DE CONFIANÇA. PRETENSÃO DE ALTERAR O FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Rés absolvidAs por carência probatória com aplicação do principio in dubio pro reo. Imputação de furto com abuso de confiança do dinheiro do caixa de uma casa lotérica.

2 A sentença absolveu as rés com nase no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, erodindo o interesse em pedir absolvição por falta de prova da existência do fato.

3 A completa desorganização na contabilidade impossibilita a correta apuração de eventual furto, mas isso não equivale a afirmar que não existiu o alcance, ou que os réus, operadores de caixa, não tenham praticado subtração. A alegação de que as diferenças de caixa se originaram de vendas fiadas a clientes "especiais", não foi provada a contento, como incumbia à Defesa (artigo 156, CPP), sendo descabido mudar os fundamentos da sentença absolutória.

4 Apelações parcialmente conhecidas e não providas.